Tribunal: TJBA
Processo: 0000295-06.2015.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000295-06.2015.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRATAIA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, JAISLLA AGUIAR DE ANDRADE, NELMA OLIVEIRA SANTANA

APELADO: JOAQUIM RODRIGUES FILHO

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS, JOAO VICTOR DUTRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Ibirataia contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de anulação de ato demissional de servidor público, determinando sua reintegração ao cargo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas pela via dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou aclarar o julgado nos casos específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4 - Não há omissão quanto à tese de indissociabilidade entre os cargos de Controlador Geral e Auditor de Controle Interno, tendo o acórdão enfrentado expressamente a questão ao consignar que tal premissa não encontra amparo legal, com base na interpretação do art. 146 da Lei Municipal nº 967/2011.

5 - Inexiste contradição sobre os limites do controle judicial, pois a anulação do ato administrativo fundamentou-se em vícios de legalidade (ausência de correspondência entre a falta imputada e o cargo exercido e generalidade da motivação), e não em juízo de mérito administrativo.

6 - Não há omissão quanto às alegações acerca da existência de ações de improbidade administrativa em curso contra o servidor nem obscuridade sobre a natureza do parecer prévio do TCM, tendo o acórdão abordado adequadamente esses aspectos no contexto da análise de legalidade do ato administrativo impugnado.

7 - A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via eleita.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0000295-06.2015.8.05.0096, sendo parte(s) Embargante
MUNICÍPIO DE IBIRATAIA
e parte(s) Embargado
JOAQUIM RODRIGUES FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça